Tribunal: TJSP
Processo: 1503317-80.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito – Artigo 12 e artigo 16, ambos da Lei 10.826/03 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Armamento localizado na residência do acusado após realização de busca e apreensão por parte da Polícia Civil – Réu confesso - Atipicidade da conduta – Descabimento – Crime de perigo abstrato – Ofensividade

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito – Artigo 12 e artigo 16, ambos da Lei 10.826/03 - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Armamento localizado na residência do acusado após realização de busca e apreensão por parte da Polícia Civil – Réu confesso - Atipicidade da conduta – Descabimento – Crime de perigo abstrato – Ofensividade presumida – Precedentes – Condenação de rigor – Todavia, de rigor o reconhecimento da retroatividade da lei penal mais benéfica em função de novatio legis in mellius - Retroatividade do Decreto Presidencial no 9.785/2019 – Portaria do exército regulamentando o uso permitido de armas calibre .44 – Afastamento do delito do artigo 16, impondo-se ao acusado condenação pelo delito do artigo 12 - Reconhecimento de crime único – Possibilidade de elevação na primeira fase de dosimetria penal – Contudo, de rigor a redução ao mínimo legal em se tratando de réu confesso – Em razão do novo quantum de pena imposta, fixação de apenas uma pena restritiva de direitos – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.